Tribunal: TJES
Processo: 5012975-29.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5012975-29.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JOANIS JOSE SILVA DOS SANTOS

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM AÇÃO INDIVIDUAL. ADESÃO A ACORDO HOMOLOGADO EM AÇÃO COLETIVA. RENÚNCIA EXPRESSA À VERBA SUCUMBENCIAL. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra decisão do Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória, que acolheu impugnação ao cumprimento de sentença e determinou o desbloqueio de valores constritos, sob o fundamento de que o exequente aderiu a acordo homologado em ação coletiva (processo nº 0003675-03.2000.8.08.0024), no qual renunciou expressamente aos honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é possível a execução de honorários advocatícios fixados em liquidação individual, apesar da existência de acordo homologado em ação coletiva, com cláusula expressa de renúncia à verba sucumbencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Honorários advocatícios fixados judicialmente têm natureza alimentar e constituem crédito autônomo do advogado, conforme art. 85, § 14, do CPC.

O acordo homologado na ação coletiva contém cláusula expressa de renúncia não apenas ao direito material, mas também aos honorários sucumbenciais arbitrados em ações individuais de liquidação ou cumprimento de sentença.

A adesão válida ao acordo coletivo vincula o beneficiário e irradia efeitos sobre a execução individual, tornando inexigível o título que fixou honorários.

A tentativa de executar honorários após renúncia expressa configura comportamento contraditório, em violação ao princípio da boa-fé objetiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A adesão a acordo homologado em ação coletiva que contenha cláusula expressa de renúncia abrange também honorários sucumbenciais arbitrados em ações individuais de liquidação ou cumprimento de sentença.

A renúncia expressa aos honorários sucumbenciais torna inexigível o título judicial que os fixou.

É vedado ao advogado ou beneficiário executar honorários renunciados, sob pena de violação ao princípio da boa-fé objetiva.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Camara Civel do Egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER do recurso de apelacao e, no merito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
diante da r. decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória – Comarca da Capital (evento nº 15571588), que, nos autos do cumprimento de sentença que move em desfavor de
JOANIS JOSÉ SILVA DOS SANTOS
, acolheu a impugnação articulada pelo executado e determinou o desbloqueio das quantias eventualmente constritas sob o fundamento de que houve renúncia expressa, homologada em acordo celebrado em autos diversos (processo nº 0003675-03.2000.8.08.0024), o que teria tornado inexigível a execução das custas e dos honorários advocatícios fixados na sentença transitada em julgado.

Nas razões recursais apresentadas no evento nº 15571591, o ente apelante alega, em resumo: que (i) a decisão recorrida violou a coisa julgada, na medida em que a sentença exequenda constituiria título executivo judicial autônomo, não podendo ser afastada por acordo homologado em autos diversos; (ii) a renúncia invocada não teria o condão de afastar a execução de verbas sucumbenciais fixadas em decisão transitada em julgado, as quais detêm natureza alimentar e pertencem, em última análise, ao patrono da parte; e que (iii) que eventual renúncia somente poderia ser eficaz em relação ao titular do crédito, não se estendendo automaticamente ao advogado beneficiário da verba honorária, de titularidade própria.

De início, registro o cabimento da presente irresignação, tendo em vista que embora formalmente classificado como insurgência contra decisão interlocutória proferida no bojo de cumprimento de sentença, a decisão recorrida ostenta natureza equivalente ao acolhimento integral da impugnação ao cumprimento de sentença, pois reconheceu a inexigibilidade do título executivo e determinou o levantamento das constrições realizadas.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de se executar honorários advocatícios fixados em liquidação individual, não obstante a existência de acordo homologado em ação coletiva, no qual as partes expressamente renunciaram à percepção de honorários sucumbenciais.

Consta dos autos que a sentença proferida na fase de conhecimento da presente demanda transitou em julgado, condenando a parte executada ao pagamento de custas e honorários advocatícios. Contudo, sobreveio acordo homologado em processo coletivo (autos nº 0003675-03.2000.8.08.0024), no qual houve renúncia expressa à verba sucumbencial, inclusive em relação aquelas fixadas nas ações individuais.

É certo que os honorários advocatícios, uma vez fixados judicialmente, revestem-se de natureza alimentar e são considerados créditos autônomos do advogado, nos termos do art. 85, § 14, do CPC. Todavia, no caso concreto, a renúncia decorreu de adesão a acordo celebrado no âmbito da ação coletiva, cujos efeitos irradiam, de forma expressa, para as liquidações individuais, na forma da cláusula 9ª, do ajuste, abaixo transcrita (evento nº 15571318):

Cláusula 9ª.

A adesão pelo SUBSTITUÍDO BENEFICIÁRIO a este acordo implica sua RENÚNCIA ao direito sobre o qual se funda a ação ou recursos eventualmente pendentes, de natureza administrativa ou judicial, não podendo ingressar com nova ação ou pedido administrativo relacionado ao objeto do processo nº 0003675-03.2000.8.08.0024.

Subcláusula 9.1.

A RENÚNCIA a que se refere esta cláusula inclui também os pleitos aduzidos em ações individuais de liquidação/cumprimento de sentença coletiva ajuizadas em relação ao título executivo formado nos autos do processo nº 0003675-03.2000.8.08.0024, bem como aos honorários sucumbenciais arbitrados em favor de seu advogado.

Subcláusula 9.2.

Os BENEFICIÁRIOS deste acordo arcarão com as despesas de seus próprios advogados, caso tenham constituído, seja para atuar nos autos deste processo ou em ação individual de liquidação/cumprimento de sentença coletiva em relação ao título executivo formado nos autos do processo nº 0003675-03.2000.8.08.0024. Responsabilizar-se-á, também, o Beneficiário deste acordo, pelo pagamento ao seu advogado de eventuais honorários sucumbenciais arbitrados em desfavor do Estado e/ou do Banestes em ação individual de liquidação/cumprimento de sentença coletiva referente ao processo nº 0003675-03.2000.8.08.0024, caso tenha promovido seu ajuizamento, não podendo, o beneficiário ou seu advogado, peticionar executando estes honorários.

Subcláusula 9.3.

O ESTADO e o BANESTES renunciam expressamente aos honorários sucumbenciais eventualmente arbitrados em seu favor nas ações de cumprimento de sentença/liquidação da sentença coletiva formada nos autos do processo nº 0003675-03.2000.8.08.0024, bem como se comprometem a não peticionar requerendo seu cumprimento.

Assim, ainda que tenha havido fixação de honorários advocatícios na sentença proferida na liquidação individual, a comprovada adesão do recorrido ao acordo na ação coletiva importa renúncia válida e eficaz também no presente feito. A conduta contrária — ou seja, executar honorários após renúncia expressa — configuraria comportamento contraditório, vedado pelo princípio da boa-fé objetiva.

Firme a tais considerações,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão presencial de julgamento - 10/11/2025 a 14/11/2025:

Acompanho o E. Relator.